Tribunal: TJDFT
Processo: 0786779-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade. teoria da asserção. direito do consumidor. plano de saúde. cancelamento unilateral. notificação prévia. prazo mínimo não observado. dano material configurado. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra sentença que determinou que as rés, no prazo de 10 (dez) dias, restabeleçam o plano de saúde contratado entre as partes, nas mesmas condições anteriormente pactuadas; b) condenou as rés, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 3.412,35 (três mil quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos), correspondente às mensalidades pagas indevidamente, sem acesso ao serviço, devidamente corrigida(s) monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio; c) condenou as rés, solidariamente, a paragem à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida(s) monetariamente pelo IPCA, a partir da sentença, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 72404051 e 72404059). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72404070).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, em preliminar, a ilegitimidade passiva dos recorrentes. Quanto ao mérito, questiona-se a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como nos danos materiais e extrapatrimoniais daí decorrentes.
III. Razões de decidir
4. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Ademais, é pacífica a possibilidade de reconhecimento de responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre a autora e as rés é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O Enunciado 608 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Não se tratando de caso de entidade de autogestão, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Ademais, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e artigo 25, §1o, do CDC todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados aos consumidores. A atuação das recorrentes na cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde permite a sua inserção na condição jurídica de responsável solidária pela reparação de eventuais danos decorrentes na falha da prestação de serviços.
6. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, cujos dispositivos são regulamentados pela ANS, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo-se, todavia, em caso de inadimplemento em período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, desde que o consumidor tenha sido previamente notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência.
7. Traçados esses parâmetros, consta da inicial que a autora era cliente do plano de saúde UNIMED RIO, contrato no 00370000025844736, pagando o valor mensal de R$ 3.412,35. Relata que, no mês de outubro de 2024, passou mal e se dirigiu à clínica de costume. Lá chegando, foi informada de que o plano de saúde estava cancelado. Aduz que não foi notificada de tal cancelamento e que, ao buscar informações junto à Unimed Rio, esta se esquivou de prestar informações, encaminhando a consumidora para a administradora do benefício. Por seu turno, a ré Qualicorp informou que no sistema o plano de saúde da autora constava como ativo e que não havia justificativa para negativa de atendimento. Após, necessitou de novo atendimento médico e foi submetida a nova negativa, mesmo após contato com a administradora Qualicorp. Juntou o comprovante de pagamento da mensalidade do convênio em ID 72403932, bem como cópias de e-mails trocados com as rés. Em contestação, a ré Qualicorp alega que o cancelamento do plano se deu em razão de inadimplência da autora, que foi notificada a promover o pagamento da fatura do mês de outubro, com vencimento em 24/10/2023, mas manteve-se inerte. Juntou cópia de e-mails enviados a “jaqueflorippes@gmail.com”. Por seu turno, a ré Unimed imputou a responsabilidade sobre eventual dano à Qualicorp, sob o argumento de que não há prova da relação jurídica entre as partes.
8. As provas constantes dos autos demonstram que a rescisão contratual foi irregular, na medida em que não observou os prazos mínimos para notificação, devendo ser mantida a obrigação de manutenção do plano de saúde. Ademais, observa-se que houve desconto da mensalidade no mês de novembro, constando do documento de ID 72404009 - página 13 que a autora foi formalmente excluída do plano em 31/10/2023, sendo que o documento de ID 72403934 reforça que, a despeito da cobrança de novembro, não houve prestação do serviço adequado à beneficiária.
9. Diante desse quadro, a suspensão automática do plano de saúde, em razão do inadimplemento, mostrou-se abusiva e afrontou o princípio da boa-fé objetiva e probidade contratual, porquanto o contrato exige a prévia notificação do beneficiário, além de prazo superior a 60 dias de inadimplência, o que não ocorreu na espécie. Além disso, considerando-se que as rés se recusaram a prestar os serviços, impõe-se a devolução do valor descontado da autora em 13/11.
10. Verifica-se que em decorrência da conduta das demandadas, a autora experimentou danos que atingiram a sua esfera extrapatrimonial. Nesse aspecto, referida situação extrapola os aborrecimentos do cotidiano e é capaz de ofender os direitos da personalidade. Por esse motivo, a autora deve ser compensada em virtude do dano moral suportado. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse sentido, entendo cabível o montante arbitrado na origem, conforme entendimento desta Turma em casos análogos.
11. Por fim, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser analisada pelo juízo de conhecimento, podendo ser convertida em perdas e danos.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.656/98, art. 13.